Tribunal: TJBA
Processo: 8009172-04.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009172-04.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HELIO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s): RODRIGO NUNES DA SILVA

AGRAVADO: IVONETE ANTUNES BONFIM

Advogado(s):LUIZA SOUZA RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO E EXIGIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de manutenção dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento de custas processuais remanescentes, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa. O recorrente sustenta a possibilidade de concessão da gratuidade em qualquer fase processual, bem como a sua hipossuficiência econômica, requerendo a suspensão da exigibilidade das custas.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível a concessão da gratuidade da justiça após o trânsito em julgado, com efeitos sobre a exigibilidade das custas processuais; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da hipossuficiência econômica do recorrente.

III. R
azões de decidir

3. A coisa julgada não impede a análise da exigibilidade das custas processuais, pois a gratuidade da justiça atua no plano da exigibilidade, sem afastar a existência da obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

4. O art. 99 do CPC autoriza o pedido de gratuidade em qualquer fase processual, inclusive após o trânsito em julgado, com efeitos prospectivos.

5. A aferição da hipossuficiência não pode se limitar ao valor bruto da renda, devendo considerar a disponibilidade financeira real, incluindo despesas e encargos, como pensão alimentícia.

6. A alegação de insuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), não afastada por prova robusta nos autos.
7. A manutenção da exigibilidade das custas pode gerar prejuízos imediatos, como protesto e inscrição em dívida ativa, enquanto a suspensão não acarreta prejuízo ao crédito público.

IV. D
ispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para suspender a exigibilidade das custas processuais remanescentes enquanto persistir a insuficiência econômica.
Tese de julgamento: “1. A gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase processual, inclusive após o trânsito em julgado, produzindo efeitos sobre a exigibilidade das despesas. 2. A suspensão da exigibilidade das custas não viola a coisa julgada, por não afastar a existência da obrigação. 3. A presunção de hipossuficiência somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, e 99, caput e § 3º; CPC, arts. 931 e 937, VIII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009172-04.2026.8.05.0000 em que é Agravante Hélio Ferreira da Silva e Agravada Ivonete Antunes Bonfim, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em conhecer e
dar

provimento
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator